Tribunal: TJSP
Processo: 1500132-95.2021.8.26.0341
Classe: Apelação Criminal / Vias de fato
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais). Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Provas seguras de autoria e materialidade. Relatos firmes e coerentes da vítima - Responsabilização inevitável. Pena bem fixada que não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO.